Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700075-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEVALDO JOSE ARALDI AGRAVADO: THAMYS VASCONCELOS MARTINS DA SILVA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de carta precatória para penhora de veículo em nome do executado localizado em outra unidade federativa, PLACA PHX8H07, bem como indeferiu o registro de bloqueio de transferência perante o RENAJUD referente ao mesmo bem. Em resumo, argumenta o recorrente que a norma de regência dos Juizados Especiais não impede a prática de atos processuais em outra comarca. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam deferidos o registro no RENAJUD e a penhora do bem encontrado. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, vislumbro o risco de dano irreparável a amparar o pedido. Na forma do art. 13 § 2o da Lei 9.099/1995, a prática de atos processuais em outra comarca pode ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Ainda, o enunciado 33 do FONAJE consigna “É dispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de comunicação.” Desse modo, não há óbice algum para que seja determinada a penhora do veículo, de titularidade do devedor, localizado em outra unidade federativa, bem como que seja feita a anotação de bloqueio de transferência de propriedade perante o órgão de trânsito. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ativo para deferir a penhora do veículo JEEP/RENEGADE SPORT 2019, placa PHX8H07 (ID 22730699 – PAG 57, ID 77756778 processo de origem), devendo o juiz processante promover os atos processuais necessários para o integral cumprimento da medida ora concedida. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito